Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas, contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente que justifique a instauração do incidente de insanidade; e (ii) examinar se o estado de saúde do paciente caracteriza debilidade extrema que autorize a concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de insanidade mental não é automática e exige a existência de dúvida razoável acerca da imputabilidade penal do acusado ao tempo do crime, o que não se verificou no caso, uma vez que o histórico de saúde mental e o comportamento do paciente não demonstraram incapacidade de compreensão do caráter ilícito dos fatos.
4. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado, destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na ausência de elementos concretos que coloquem em dúvida a sanidade mental do réu.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige a prova inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não preenchidos, visto que o paciente recebe acompanhamento ambulatorial e psiquiátrico na unidade em que se encontra recolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem admitida e denegada.
Tese de julgamento: "A obrigatoriedade de instauração do incidente de insanidade mental condiciona-se à presença de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, e a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde pressupõe a comprovação de debilidade extrema aliada à inviabilidade de assistência médica no sistema prisional."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 149 e art. 318, inciso II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 442.231/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018; STJ, AgRg no HC 605.578/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020.